Tribunal: STF
Processo: AO 2477
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – INCISO “I” DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – DECLINAÇÃO. 
    1. Eis as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro: 
    José Admilson Gomes Pereira, Juiz no Estado do Pará, ajuizou ação contra a União visando a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar nº 0003374-63.2014.2.00.0000, no qual punido, pelo Conselho Nacional de Justiça, com aposentadoria compulsória. 
    O Juízo da Oitava Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou da competência para o Supremo.
    Vossa Excelência admitiu, como terceiras interessadas no processo, a Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA e a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB. 
    2. No tocante à tramitação em sigilo, verifica-se inexistir pedido voltado ao enquadramento do processo. A tônica, no âmbito da Administração Pública, é a publicidade.
    Retifiquem a autuação para constar o nome do autor, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça em relação ao conteúdo, que será analisado pelo Juízo competente.
    O Pleno, na Sessão de 24 de setembro de 2014, ao apreciar questão de ordem na ação originária nº 1.814, da minha relatoria, procedeu à interpretação sistemática da alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. Proclamou pertinente o preceito considerados somente os mandados de segurança. Confiram a ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 3 de dezembro de 2014:
    COMPETÊNCIA – AÇÃO RITO ORDINÁRIO – UNIÃO MÓVEL – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança.
    3. Remetam o processo à Justiça Federal do Distrito Federal.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator